Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, fundada em supostos danos elétricos ocasionados por oscilação na rede de distribuição, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige a exposição dos fundamentos de fato e de direito que demonstrem o inconformismo com a sentença, o que se verifica quando as razões do recurso dialogam com os fundamentos da decisão recorrida.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas pressupõe a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos do Código Civil, mas não herda prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão automática do ônus da prova.

Laudos técnicos e relatórios de regulação produzidos unilateralmente, sem qualificação técnica dos profissionais responsáveis e sem fundamentação técnica idônea, são insuficientes para comprovar a origem dos danos e o nexo causal.

A ausência de apresentação, pela concessionária, de relatórios administrativos de perturbação na rede elétrica não exonera a seguradora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

A inexigibilidade de preservação dos bens avariados não afasta a necessidade de produção de prova técnica robusta apta a demonstrar a causa dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais expõem, de forma compreensível, os fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença recorrida.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

Laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação profissional é insuficiente para comprovar danos elétricos e fundamentar ação regressiva de seguradora sub-rogada.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se estende à seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1003078-73.2023.8.11.0041

TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação regressiva de indenização ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

A
seguradora
defende
a higidez do conjunto probatório apresentado, consistente em laudo técnico e relatório de regulação que confirma a falha no fornecimento de energia
.

Diz
que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à validade da prova produzida pela seguradora em casos como o presente
.

Aduz
que os documentos não foram impugnados de maneira técnica pela apelada
. Q
ue a apelada não comprovou a inocorrência de falhas no fornecimento de energia na data dos fatos, conforme exigido pela Resolução 1000 da ANEEL
.

Fala em
inexigibilidade de preservação dos bens avariados
e, na
necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
337398899
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

-
MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora
aduziu
que firmou contrato de seguro com a empresa Mercado da Carne Comercial Ltda., comprometendo-se a garantir os riscos predeterminados durante a vigência do seguro.

Narrou que, em 29/03/2022, a unidade consumidora indicada na apólice sofreu intensa variação de tensão elétrica advinda externamente das redes de distribuição administradas pela ré, causando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede
.

Afirmou que procedeu com o pagamento de indenização em favor do segurado no valor de R$
8.150,00
(
oito mil cento e cinquenta reais
), sub-rogando-se nos direitos do
segurado.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização pag
a ao segurado
, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes d
a falha na prestação de serviços,
acrescido de juros
e correção monetária
, ambos desde a data do pagamento
da indenização
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside na suficiência ou não do conjunto probatório apresentado pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos do segurado e uma suposta falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

É incontroverso nos autos que a apelante, na condição de seguradora, efetuou o pagamento de indenização ao seu segurado, Mercado da Carne Comercial Ltda., no valor de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Também é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no limite do valor respectivo.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em análise, a apelante sustenta que os danos nos equipamentos d
o
seg
urado
foram causados por oscilação na rede elétrica, apresentando como prova laudo técnico elaborado por profissiona
is
contratado
s
para avaliar os equipamentos danificados.

Ocorre que,
como bem pontuou o sentenciante,
o laudo técnico juntado pela apelante
é
, de fato, genérico e não apresenta a qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram. Tais documentos limitam-se a afirmar que os danos foram causados por
"oscilação de energia elétrica/picos de energia elétrica"
, sem apresentar elementos técnicos que comprovem essa conclusão.

A jurisprudência deste Tribunal tem se
firmado no sentido de que laudo
técnico unilatera
l, desprovido
da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos do segurado
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS
SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Quanto ao relatório de regulação de sinistro, embora a apelante sustente que este corrobora as conclusões do laudo técnico, verifico que tal documento também foi produzido unilateralmente, sem a participação da concessionária, e baseia-se essencialmente no relato do segurado e na análise superficial dos equipamentos danificados, não apresentando elementos técnicos suficientes para estabelecer o nexo causal.

No que tange à alegação de que a apelada não apresentou os relatórios exigidos pela ANEEL para comprovar a inexistência de perturbações na rede elétrica, entendo que tal circunstância não tem o condão de inverter o ônus da prova ou presumir a ocorrência de falha no fornecimento de energia.

Isso porque, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, cabia à seguradora apelante comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos do segurado e uma falha na prestação do serviço pela concessionária, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, o Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça, mencionado pela própria apelante, firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se transfere para a seguradora sub-rogada, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do segurado-consumidor.

Quanto à alegação de inexigibilidade de preservação dos bens avariados, embora seja compreensível a dificuldade prática de armazenar todos os equipamentos danificados, tal circunstância não exime a apelante do ônus de produzir prova robusta do nexo causal, especialmente considerando que a realização de perícia técnica nos equipamentos poderia ser crucial para estabelecer a origem dos danos.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026